Tribunal: STF
Processo: HC 68987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
PENA - FIXAÇÃO.  Impossivel  e  cogitar  do  desrespeito  ao
disposto nos artigos 59, 61 e 68 do Código Penal,  no  que  fixada  a
pena em um mes acima  do  minimo  legal,  quando  a  decisão  atacada
consigna os maus antecedentes do  acusado,  deixando-se  de  imprimir
aumento maior em face a confissão espontanea e a menoridade.